Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728095-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, CARLOS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, no prazo de cinco dias, acerca das petições de fls. 1/15 ID 20194301 e de fls. 1/7 ID 20197973. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator